Tribunal: TJSP
Processo: 2229351-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
*PROVA PERICIAL – Imposição do pagamento da verba honorária ao requerido – Insurgência - Hipótese em que o agravante requereu a produção da prova, e deverá arcar com o custo dos honorários fixados pelo juízo - Perícia que deve ser custeada por quem requereu a prova – Inteligência do Artigo 95 CPC – Decisão mantida - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229351-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
RICARDO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDAR,
é
agravado
EDMIRSON APARECIDO FRANCESCHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador que declara
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47019 A
AGRV.No: 2229351-05.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE. : RICARDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGDO. : EDMIRSON APARECIDO FRANCESCHINI
*PROVA PERICIAL
Imposição do pagamento da verba
honorária ao requerido
Insurgência - Hipótese em que o
agravante requereu a produção da prova, e deverá arcar com o
custo dos honorários fixados pelo juízo - Perícia que deve ser
custeada por quem requereu a prova Inteligência do Artigo
95 CPC Decisão mantida - Recurso não provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra r.
decisão, que a seguir se transcreve: "Fls. 229/231:
Questão já decidida por decisão irrecorrida de fls. 170,
levando-se em conta que o custeio da prova incumbe a parte
que requereu o exame pericial, no caso, o réu. Concedo
prazo suplementar de dez dias para o recolhimento; pena de
preclusão. Intime-se."
Sustenta a agravante que a perícia deve ser
arcada pelo agravado. Aduz que a assinatura no documento
não foi feita pelo sócio, e que diante de tal afirmação de
falsidade foi protestada pela produção de prova pericial,
sendo que os sócios se colocaram a disposição para coleta
de material para perícia. Ambas as partes requereram a
produção de prova, e o custo da perícia não pode ser
arcado
somente
pelo
agravante. Requer provimento ao
recurso.
É o relatório.
O agravado ajuizou ação monitória em face do
agravante, pretendendo receber a quantia de R$ 32.000,00
decorrente de dois cheques impagos.
No curso da ação foi deferida a prova
pericial grafotécnica requerida pela ré, nomeando perito e
determinando que a agravante arque com o pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários periciais.
Contra essa decisão se insurgiu a agravante
interpondo agravo de instrumento, pretendendo a inversão
do ônus da prova para que o agravado arque com os custos
da perícia, ou que pelo menos sejam repartidos entre as
partes.
Por primeiro, importante esclarecer que a
inversão do ônus da prova, nada tem a ver com o
recolhimento dos honorários periciais, uma vez que deve
ser encarada não apenas sob o aspecto financeiro da parte,
mas também quanto à sua vulnerabilidade técnica, o que não
ocorre no caso.
E
mesmo
que
autorizada
essa
inversão,
caberá àquele que pugnou pela realização da prova, custeá-
la ou se requerida de ofício pelo juízo, ao autor.
"O dispositivo legal que permite ao juiz
inverter o ônus da prova constitui regra de julgamento, a
qual não se confunde e nem implica, quando acolhida, na
inversão do ônus da produção da prova, que deve seguir
sendo custeada por quem a requereu, nos termos do artigo
33 do Código de Processo Civil, salvo se beneficiário da
justiça gratuita, conforme assentado em doutrina e em
precedentes da Câmara (Nelson Nery Junior, CPC Comentado,
pág. 1.085, RT, 4a. ed.; Kazuo Watanabe, Código Brasileiro
de Defesa do Consumidor, pág. 619, Forense Universitária,
5a.
ed.;
José
Roberto
dos
Santos
Bedaque,
Poderes
Instrutórios do Juiz, pág. 86, RT, 2a. ed.; AGRV no
901.017-7/SP,
Rel.
Juiz
Roberto
Bedaque;
AGRV
no
932.401-2, de Ribeirão Preto, Rel. Juiz Campos Mello)" (
AI n° 1.026.646-7, de São Paulo, j. 04.09.01, rel. Juiz
MATHEUS FONTES).
No caso, prevalece a regra insculpida no
artigo 95, caput do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração
do assistente técnico que houver indicado, sendo a do
perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes.
É cediço que tal pagamento implica apenas em
adiantamento das despesas, visto que o vencido as
reembolsará a final como prevê o artigo 82, § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil.
Não se verifica nos autos qualquer hipótese
que justifique a atribuição exclusiva ao agravado do ônus
do recolhimento das custas da perícia, e também não há
motivo para repartir o pagamento dos honorários entre as
partes, posto que o agravante requereu a realização do
exame pericial, para constatar ilegalidades informadas por
ele.
Ao contrário do afirmado nos autos, o
agravado não requereu expressamente a produção da referida
prova, pois quem levantou a hipótese de que o documento
não teria sido assinado pelos sócios foi a agravante, e
por isso foi determinada a realização de perícia, e como
ela requereu que fosse realizada a perícia para provar a
ilegitimidade do documento, o juízo determinou que a ré
pague os honorários do perito.
Por isso, caberá àquele que pugnou pela
realização da prova, custeá-la nos termos do disposto no
artigo 95 do Código de Processo Civil, ficando mantida a
decisão agravada como lançada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 21.597--
Agravo de Instrumento n. 2229351-05.2020.8.26.0000
Agravante: Ricardo Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Edmirson Aparecido Franceschini
Comarca: São José dos Campos
Juiz de Direito: João Jose Custódio da Silveira
-- DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO --
Respeitado o entendimento manifestado
pela Douta Maioria, que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento
interposto
por
RICARDO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. da decisão que determinou que o requerido
arcasse com o custeio da perícia, tendo em vista que ele foi quem a
requereu, dele ouso divergir, pois, a meu pensar, a situação narrada
não se enquadra dentre as hipóteses previstas no rol do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo e a hipótese não se
enquadra na situação de urgência descrita no v. acórdão do STJ que
mitigou aquela taxatividade, razão pela qual não deveria ser ele
conhecido.
Pois bem.
I. Conforme disposição do novel Código
de Processo Civil as decisões sujeitas ao recurso de agravo encontram-
se disciplinada no rol taxativo do artigo 1.015, assim como em seu
parágrafo único que abrange a recorribilidade mediante agravo de
instrumento das decisões proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo
de inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De tal modo, excepcionadas as hipóteses
arroladas pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil e seu parágrafo
único, eventual insurgência da decisão interlocutória somente poderá
ser arguida nas razões da apelação, conforme previsão do artigo 1.009,
§ 1o, do Código de Processo Civil.
Caso assim não se observe, estará o
julgador a criar alargamento indevido e inadequado, provocando, por
conseguinte, o surgimento de preclusões que não existem na lei. Como
se assim as partes interessadas não pudessem mais proceder a
alegação desejada na apelação ou na resposta ao recurso.
No caso, cuida-se de decisão proferida
que determinou ao requerido arcar com o custeio da perícia, tendo em
vista que ele foi quem a requereu.
Como se vê, a situação não se amolda
nas hipóteses legais de cabimento de agravo de instrumento, porque
aqui não se trata de inversão do ônus da prova, e como a ação é de
cognição, não há hipótese para a interposição do presente recurso.
Registre-se que a não observância da
taxatividade das hipóteses para a interpretação de agravo de
instrumento, então prevista no artigo 842 do Código de Processo Civil
de 1939, resultou na ineficácia daquela disposição legal, no que
provocou a interposição de inúmeros recursos indevidos, a ponto dessa
situação, à época, provocar a alteração que ensejou o recurso de agravo
de instrumento conforme o previsto na origem no Código de Processo
Civil de 1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acrescenta-se
que
a
mitigação
da
taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pelo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pela sistemática dos
Recursos Repetitivos, não teve o condão de permitir a interposição do
agravo de instrumento em toda e qualquer hipótese, mas, em vez disso,
permitindo sua interposição fora dessas hipóteses “quando verificada
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação”.
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA
JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
FORA
DAS
HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e
julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza
jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a
possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou
exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre
hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido
dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e
dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário,
pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações
que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em
eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das
hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-
se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência,
insuficiente
e
em
desconformidade
com
as
normas
fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem
questões urgentes fora da lista do art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o
referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido
de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas
admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma
interpretação em sintonia com as normas fundamentais do
processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em
que não será possível extrair o cabimento do agravo das
situações enunciadas no rol, seja porque o uso da
interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a
essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do
regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e
que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo
CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese,
substituindo
a
atividade
e
a
vontade
expressamente
externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art.
1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na
absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem
surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso
especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão
nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela
parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste
ato um regime de transição que modula os efeitos da presente
decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às
decisões interlocutórias proferidas após a publicação do
presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial
para determinar ao TJ/MT que, observados os demais
pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular
prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à
competência.
9- Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)”. (g.n.)
Em que pesem as alegações do agravante,
não há que se pensar em urgência, pois se trata apenas de despacho
acerca do regular prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, incabível a interposição do
recurso.
II. Ante o exposto, por meu voto, não se
conhecia do recurso de agravo de instrumento.
Nelson Jorge Junior
-- Desembargador --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
135FF68F
5
9
Declarações de
Votos
NELSON JORGE JUNIOR
1376FD79
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2229351-05.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.